Tribunal: TJDFT
Processo: 0742769-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0742769-44.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal ajuizada por Igor Matheus da Silva Sousa, contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF (Num. 43215408 - Págs. 59/62) que não aplicou à condenação com trânsito em julgado o recente entendimento do STJ, segundo o qual a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Informa o reclamante que (Num. 43253037) cumpre pena de 23 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado, tendo pleiteado ao Juízo da Execução a revisão da condenação no 0717049-37.2020.8.07.0003 para a aplicação retroativa do recente entendimento jurisprudencial do STJ no Tema no 1.087, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Afirma que o pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução, violando o aludido entendimento do STJ e contrariando decisão deste e. Tribunal de Justiça que, nos Autos do Agravo em Execução no 0723273-29.2022.8.07.0000 (Num. 42300890 - Pág. 36/43), deu provimento ao recurso para reconhecer a competência da Vara de Execuções Penais – VEP para o julgamento do pedido. Pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão do Juízo da Execução para que prevaleça o acórdão resultante do aludido Agravo em Execução no 0723273-29.2022.8.07.0000, aplicando-se retroativamente o Tema no 1.087 do STJ à carta de guia 0006306-75.2017.8.07.0015 (Execução no 0717049-37.2020.8.07.0003), ou, ainda, seja determinada medida adequada à solução da controvérsia - artigo 992, CPC e artigo 201, RITJDFT. O Ministério Público se manifestou (Num. 43253037) pelo conhecimento e parcial procedência do pedido, para que seja anulada a decisão que não aplicou o acórdão do TJDFT, mantendo-se o indeferimento da aplicação retroativa do Tema no 1.087 do STJ. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da reclamação criminal (Num. 43751296). É o relatório. DECIDO. Conforme parecer da Procuradoria de Justiça, a Defensoria Pública interpôs recurso de agravo em face da mesma decisão impugnada nestes autos. Os referidos autos foram distribuídos à relatoria do e. Des. Jair Soares, tendo a Segunda Turma Criminal negado provimento ao agravo em 02/03/2023, conforme consulta processual. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto da reclamação consistia justamente na aplicação retroativa do recente entendimento jurisprudencial do STJ no Tema no 1.087, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação Criminal, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator